Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIO Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720098-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ALENCAR LTDA AGRAVADO: ELI ANGELO DE GODOI 66419638100 D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Construtora Alencar Ltda. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de inclusão do nome do agravado no sistema CNIB e de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que é possível o uso de todas as medidas cabíveis para exaurir a busca de bens do executado, visando obediência ao princípio da efetividade do processo. Sustenta que o “Novo Código de Processo Civil forneceu ao juiz atribuições ativas para auxiliar na entrega do direito executado à parte cuja titularidade é reconhecida, na qual as medidas coercitivas que se refere o artigo 139, inciso IV do CPC possuem caráter de coerção psicológica sobre o devedor, pois vige o princípio da prevalência do cumprimento voluntário, ainda que não espontâneo, da obrigação”. Defende, por tais razões, a possibilidade de inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, bem como a indisponibilidade de bens no CNIB, a fim de auxiliar o adimplemento do crédito perseguido, uma vez que a demanda se arrasta desde 2019. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pugna, ao final, pela reforma das decisões resistidas. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. Com relação ao segundo requisito, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual litigam as partes em epígrafe. Indefiro os pedidos constantes na petição de ID n. 156775808. Os cadastros de inadimplentes são entidades particulares, não órgãos públicos, de forma que a inclusão em seus registros implica na assunção de despesas, que são de responsabilidade do Exequente. Indefiro o pedido de inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplente, com fundamento no artigo 782, § 3o, por entender que não se trata de um direito subjetivo da parte, mas uma faculdade do Juízo, pois a negativação e o protesto devem ser realizados pela parte credora, eis que poderá gerar responsabilidade civil por danos morais, em caso de inscrição indevida ou ausência de cancelamento, quando houver pagamento ou outra forma de extinção da obrigação reconhecida no título. Registre-se que a legislação de regência estabelece como prazo máximo para a restrição 05 (cinco) anos e que a persistência da inscrição após este período enseja reparação de danos morais, que são de exclusiva responsabilidade do Exequente. Contudo, caso tenha interesse, poderá ser expedida certidão para que o exequente promova a anotação e protesto, com fundamento no artigo 517 do CPC. Portanto, intimo o exequente a esclarecer se tem interesse na expedição da certidão. Havendo interesse, fica, desde logo, autorizada a sua expedição, devendo a parte Exequente imprimir a certidão após a sua elaboração. A CNIB não tem finalidade de pesquisa de bens e sim ‘dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema e proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens’ (https://www.indisponibilidade.org.br/institucional). Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. 4. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça ‘é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas’. 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é consentâneo asseverar que tal atividade de busca de imóveis pode ser realizada por meio de pesquisa a ser realizada diretamente nos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis, arcando a parte com os emolumentos devidos, sem a necessidade, por conseguinte, de intervenção do Poder Judiciário, já que a pesquisa E-RIDF é disponibilizada apenas para beneficiários da justiça gratuita e nos executivos fiscais. Diante da inexistência de bens passíveis de penhora, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 155971567” Com efeito, em relação ao pedido de inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, parece assistir razão ao agravante, em uma primeira análise, eis que tal medida está ao alcance do juiz, a teor dos arts. 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do CPC. Por outro lado, conforme enunciado do art. 2o, do provimento 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens -CNIB, "tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada". Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, não pode ser utilizada como ferramenta de busca de bens penhoráveis em nome do devedor. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da pretensão recursal, a fim de determinar a inserção do nome do Agravado no cadastro de inadimplentes. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator